Tribunal: TJMT
Processo: 1000894-24.2024.8.11.0005
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000894-24.2024.8.11.0005
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Política fundiária e da reforma agrária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BENO SONEGO - CPF: 338.477.039-00 (RECORRENTE), LUANA EMANUELLE GALVAO DE MORAIS - CPF: 729.839.301-49 (ADVOGADO), IDALINA SONEGO - CPF: 894.378.101-68 (RECORRENTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DEMORA NA CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO DE DESBLOQUEIO DE MATRÍCULAS POR VIA MANDAMENTAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado impetrado por BENO SONEGO e IDALINA SONEGO contra ato omissivo do PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (INTERMAT), para compelir a autoridade coatora a concluir o Procedimento Administrativo INTERMAT-PRO-2024/01413, protocolado em 06/02/2024, permanecendo silente até a impetração. Rejeitou-se, contudo, o pedido de desbloqueio de nove matrículas imobiliárias localizadas
no Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT, bloqueadas por decisão judicial proferida em outra ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível, por via de mandado de segurança, compelir a autoridade administrativa à análise e conclusão de procedimento administrativo em curso; e (
ii
) estabelecer se é possível, na mesma via, determinar o desbloqueio de matrículas imobiliárias bloqueadas por decisão judicial oriunda de juízo diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoridade coatora incorre em omissão ilegal quando ultrapassa, sem justificativa, os prazos legais para análise de requerimentos administrativos, em afronta ao direito fundamental à razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), especialmente quando excedidos os prazos previstos nos
arts
. 30 e 37 da Lei Estadual nº 7.692/2002.

O direito de petição (CF, art. 5º, XXXIV, "a") implica não apenas o direito de apresentar requerimentos, mas também o correlato direito de obter resposta conclusiva em prazo razoável, sob pena de esvaziamento da garantia constitucional.

O desbloqueio das matrículas imobiliárias não pode ser determinado em sede de mandado de segurança, porquanto a medida foi determinada judicialmente em outro processo (
PJe
nº 1001474-88.2023.8.11.0005) e a competência para sua eventual revogação é exclusiva daquele juízo, sendo incabível a
utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal (Súmula 267/STF).

O juízo da Fazenda Pública não possui competência para desconstituir decisão proferida por juízo diverso, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública viola direito líquido e certo quando deixa de concluir, em prazo razoável, procedimento administrativo requerido por particular, em afronta ao art. 5º, LXXVIII, da CF e à Lei Estadual nº 7.692/2002.

O mandado de segurança não é via adequada para desconstituir bloqueio de matrícula determinado por decisão judicial proferida em juízo diverso, sob pena de usurpação de competência e desrespeito à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXIV,
"a", e LXXVIII
; art. 37, caput. Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º, e art. 5º, II. Lei Estadual/MT nº 7.692/2002,
arts
. 30 e 37.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 267. STJ, MS 19.132/DF, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Seção,
DJe
27.03.2017; STJ, MS 24.745/DF, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
06.09.2019. TJMT, AI
1007361-05.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07.02.2023.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Reexame Necessário de sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000894-24.2024.8.11.0005, impetrado por BENO SONEGO e IDALINA SONEGO contra ato omissivo atribuído ao PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (INTERMAT), autarquia vinculada ao ESTADO DE MATO GROSSO.

Na origem, os impetrantes buscaram provimento jurisdicional para: (i) determinar o desbloqueio das Matrículas nº 41.333, nº 41.334, nº 41.335, nº 41.336, nº 41.337, nº 41.338, nº 31.191, nº 31.192 e nº 37.071, todas do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT; e (
ii
) compelir a autoridade coatora a concluir a análise do Procedimento Administrativo INTERMAT-PRO-2024/01413, protocolado em 06/02/2024.

Conforme se depreende dos autos, o Estado de Mato Grosso ajuizou Ação de Declaração de Nulidade de Matrículas com Pedido de Bloqueio das Matrículas em sede de Liminar perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT (
PJe
nº 1001474-88.2023.8.11.0005), que resultou no bloqueio de todas as matrículas supracitadas, sob o fundamento de que existiriam elementos que evidenciariam a probabilidade do direito, de
natureza fática, documental e indiscutível, demonstrando que as referidas matrículas seriam nulas de pleno direito por supostamente se sobreporem a áreas consideradas terras devolutas.

Nesse contexto, os impetrantes protocolaram Procedimento Administrativo de Suscitação de Dúvida perante a Autarquia Estadual em 06/02/2024, gerando o Procedimento Administrativo INTERMAT-PRO-2024/01413, que permaneceu sem resposta até a data da impetração.

O magistrado
singular
concedeu parcialmente a segurança pleiteada, confirmando a decisão liminar anteriormente deferida, para determinar que a autoridade coatora procedesse à análise e conclusão do procedimento administrativo em questão, rejeitando, contudo, o pedido de desbloqueio das matrículas, por entender que tal providência deveria ser buscada no juízo que determinou o bloqueio.

Não houve interposição de recurso voluntário por qualquer das partes.

O Ministério Público, em parecer exarado pela 23ª Procuradoria de Justiça, manifestou-se pela ratificação da sentença, reconhecendo a violação ao direito líquido e certo dos impetrantes à razoável duração do processo administrativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

O reexame necessário, instituto processual de ordem pública previsto no artigo 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, impõe a esta Corte o dever de revisão da sentença concessiva de segurança, ainda que parcialmente, independentemente da interposição de recurso voluntário pelas partes. Trata-se de condição de eficácia da decisão, que somente produzirá efeitos após confirmada pelo tribunal competente.

No caso em apreço
, o magistrado singular concedeu parcialmente a segurança vindicada, para determinar que a autoridade coatora procedesse à análise e conclusão do Procedimento Administrativo INTERMAT-PRO-2024/01413, protocolado pelos impetrantes em 06/02/2024, rejeitando, contudo, o pleito de desbloqueio das matrículas imobiliárias.

Após acurada análise dos autos, verifico que a sentença merece ser integralmente mantida, pelos fundamentos que passo a expor.

I
–

Da inadequação da via eleita para o desbloqueio das matrículas imobiliárias

No que concerne ao pedido de desbloqueio das Matrículas nº 41.333, nº 41.334, nº 41.335, nº 41.336, nº 41.337, nº 41.338, nº 31.191, nº 31.192 e nº 37.071, todas do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT, o magistrado
singular
acertadamente indeferiu tal pretensão.

Com efeito, o bloqueio das referidas matrículas decorreu de decisão judicial proferida nos autos da Ação de Declaração de Nulidade de Matrículas com Pedido de Bloqueio das Matrículas em sede de Liminar (
PJe

nº 1001474-88.2023.8.11.0005), em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT.

Nesse contexto, não se afigura juridicamente possível que o juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública, em sede de mandado de segurança, determine o desbloqueio de matrículas imobiliárias cuja restrição foi determinada por outro juízo, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e usurpação de competência.

A propósito, o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou como meio de impugnação de decisão judicial para a qual exista recurso específico previsto na legislação processual. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cristalizada na Súmula nº 267, que preconiza:
"Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição."

Ademais, o artigo 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009, estabelece expressamente que não se concederá mandado de segurança quando se tratar
"de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo".

Destarte, caso os impetrantes pretendam obter o desbloqueio das matrículas imobiliárias, deverão valer-se dos meios processuais adequados perante o juízo que determinou a restrição, não sendo o mandado de segurança a via processual idônea para tal desiderato.

II
–

D
o direito à razoável duração do processo administrativo

No que tange ao pedido de determinação para que a autoridade coatora proceda à análise e conclusão do Procedimento Administrativo INTERMAT-PRO-2024/01413, o magistrado a quo concedeu a segurança, reconhecendo a violação ao direito líquido e certo dos impetrantes à razoável duração do processo administrativo.

Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, incluído pela Emenda Constitucional nº 45/2004, estabelece que
"a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".

Trata-se de garantia fundamental que impõe à Administração Pública o dever de analisar e decidir os requerimentos administrativos que lhe são submetidos em prazo razoável, em observância aos princípios da eficiência, da moralidade e da legalidade, insculpidos no artigo 37, caput, da Carta Magna.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual nº 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece em seu artigo 30, caput, que
"será de 30 (trinta) dias, se outra não for a determinação legal, o prazo máximo para a prática de atos administrativos isolados, que não exijam procedimentos especiais para sua prolação ou para sua adoção pela autoridade pública, de outras providências necessárias à aplicação de lei, ato normativo ou decisão administrativa".

Ademais, o artigo 37 da mesma lei dispõe que
"o prazo máximo para decisões em qualquer requerimento administrativo é de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido".

No caso em análise
, verifica-se que os impetrantes protocolaram o Procedimento Administrativo de Suscitação de Dúvida perante o INTERMAT em 06/02/2024, gerando o Procedimento Administrativo INTERMAT-PRO-2024/01413, que permaneceu sem resposta até a data da impetração (02/04/2024), ultrapassando, portanto, o prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 30 da Lei Estadual nº 7.692/2002.

A demora injustificada na análise e conclusão do procedimento administrativo configura omissão ilegal e abusiva por parte da autoridade coatora, violando o direito líquido e certo dos impetrantes à razoável duração do processo administrativo, assegurado pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende do seguinte julgado:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO OMISSIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO OBSERVADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança que tem como base o excesso de prazo para análise de pedido administrativo, datado de 6.3.2018, de substituição da CNTV pela impetrante na Comissão Consultiva para Assuntos de
Segurança Privada - CCASP, o que não é negado pela autoridade impetrada. 2. Diante do longo lapso temporal, é irrelevante averiguar culpa de terceiros ou complexidade da matéria no trâmite, já que a razoável duração do processo, garantia individual desrespeitada na hipótese, impõe à Administração, como um todo, resposta à tutela pleiteada em tempo adequado, situação não constatada na hipótese. 3.
"O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5º, XXXIV, 'a', da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta. (...) A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5º, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016,
de 7 de agosto de 2009"
(MS 19.132/DF, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Seção,
DJe
27.3.2017). 4. A autoridade impetrada deve, no prazo do art. 49 da Lei 9.784/1999, decidir o requerimento administrativo. 5. Mandado de Segurança concedido."

(STJ - MS: 24745 DF 2018/0301675-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/08/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
06/09/2019
– destaquei.)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE – LIMINAR INDEFERIDA – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ENCAMINHADO A INTERMAT – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002 PARA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTOS APRESENTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. Nos termos do art. 37, caput, da Lei Estadual nº 7692/2002, o prazo máximo para decisões em qualquer requerimento administrativo é de 120 (cento e vinte)
dias, se outro não for legalmente estabelecido, de modo que, demonstrado o excesso de prazo para aludida apreciação, evidencia-se a abusividade perpetrada pela autoridade coatora. 2. A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e certo da impetrante em obter resposta ao seu requerimento."

(TJ-MT - AI: 10073610520228110000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023
– destaquei.
)

Cumpre enfatizar que o direito de petição, insculpido no artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição da República, não se limita ao ato formal de protocolização de requerimentos perante a Administração Pública. Trata-se de prerrogativa fundamental que abrange, de modo inafastável, o correlato direito de ver tais pleitos apreciados dentro de parâmetros temporais compatíveis com a noção de eficiência, razoabilidade e responsividade administrativa. Em outras palavras, o exercício pleno desse direito pressupõe não apenas o acesso ao aparato estatal, mas também a obtenção de resposta conclusiva em lapso temporal adequado, sob pena de esvaziamento material da garantia constitucional.

Com efeito, a morosidade injustificada na tramitação e no desfecho do procedimento administrativo configura manifesta omissão ilegal
e abuso de poder, na medida em que subtrai dos impetrantes o direito líquido e certo à duração razoável do processo, prerrogativa expressamente assegurada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. A conduta omissiva da autoridade coatora, ao perpetuar a inércia procedimental, vulnera não apenas o postulado da eficiência administrativa (art. 37, caput), mas também o núcleo essencial do direito de petição, igualmente garantido pelo artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, da Carta Magna.

Nesse cenário, a concessão parcial da segurança pelo magistrado singular, determinando que a autoridade coatora proceda à análise e finalização do Procedimento Administrativo INTERMAT-PRO-2024/01413, revela-se absolutamente consentânea com o ordenamento jurídico vigente, alinhando-se tanto às diretrizes constitucionais quanto à sólida jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores acerca do controle judicial da omissão administrativa.

Diante de tais premissas e em harmonia com o lúcido parecer emanado da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
RATIFICO
a sentença submetida ao reexame necessário, preservando-a integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025